Tribunal: STF
Processo: ARE 1519358
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 120):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ARTIGO 183 DA LEI N.º 9.742/1997. RÁDIO CLANDESTINA. DIVERGÊNCIA QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 70 DA LEI 4.117/1962. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores. 



    2. No que se refere à questão suscitada sobre a capitulação da conduta imputada ao réu, sendo telecomunicações gênero do qual a radiodifusão é uma das espécies, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, subsistindo a vigência de ambos os dispositivos, a diferença entre os tipos penais depende da caracterização ou não da habitualidade da conduta. 



    3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 93870/SP, em 24/04/2010, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.º 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.º4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da Lei nº 9.472/97. 



    4. "In casu", a habitualidade exsurge de modo evidente da prova carreada aos autos, indicativa de que a utilização da estação de radiodifusão não era eventual e sim habitual. O Relatório de Fiscalização da ANATEL, corroborado pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos agentes desta autarquia, é robusto ao atestar que, na torre de transmissão situada na cidade de Cravinhos/SP, verificou-se a operação de uma rádio FM, na frequência 98,9 Mhz, com transmissão da programação da Emissora Terra F M , sem autorização. 



    5. Embargos Infringentes não providos. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RAUL ROTSCHILD DE ABREU, foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação (art. 18 da Lei 9.472/1997) (Doc. 81).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 92).



    Na sequência, o recorrente opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte regional (Doc. 120).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado também foram rejeitados (Doc. 126).



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea ”a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido “contrariou artigo 70 da Lei nº 4.117/62, artigo 29 do Código de Penal e artigo 5º , incisos XXXV e XL da Constituição Federal”. (Doc. 130)



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal infringiu o disposto no artigo 5º , incisos XXXV e XL da Constituição Federal, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional e artigo 2º do Código Penal e a existência da Portaria De Consolidação GM/MCOM nº 01, de 1º de junho de 2023, que é prevê a situação ora guerreada nos autos, como infração técnica graduada como infração média.” 



    Enfatiza que “o RECORRENTE foi processado e julgado pelo delito previsto no artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações, em total desacordo com a legislação federal vigente, em total afronta ao artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, por se tratar de emissora oficial e outorgada.” 



    Por fim, destaca que “não foi respeitado o art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, em razão da publicação da Portaria De Consolidação GM/MCOM nº 01, de 1º de junho de 2023, que trata da Consolidação De Normas Ministeriais De Radiodifusão, que prevê expressamente a possibilidade de qualquer emissora de radiodifusão outorgada, de proceder a instalação do sistema irradiante em município diverso do autorizado desde que esteja nos limites de município de origem ou componha a região metropolitana, e, principalmente que atenda o município de origem, nos termos do artigo 192”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja o RECORRENTE ABSOLVIDO ou alternativamente seja recapitulado o delito do artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações para o tipo penal do artigo 70 da Lei nº 4.117/62”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão é a desclassificação do crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472/1997 para o do artigo 70 da Lei nº 4.117/1962, com supedâneo na Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1/6/2023, o que não enseja o manejo do recurso extraordinário.” e (b) “[...] o recurso encontra óbice na Súmula 636 do STF, que estabelece que ...não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida... (STF - Súmula 636, aprovação: 24/09/2003)”. (Doc. 134) 



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência do referido óbice processual. (Doc. 137)



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 130):



    -PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, § 3º, inciso I do CPC que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.” 



    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que condenou pelo de exploração de rádio clandestina, sendo que este goza na qualidade de sócio da empresa da emissora SISTEMA SANTAROSENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA., a qual é regulamente outorgada, mediante a concessão emanada da União, conforme provas nos autos. 



    […]



    De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate na modalidade JURÍDICA e POLÍTICA. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão ora impugnado, no qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região rechaça a tese de desclassificação da conduta (Doc. 120):



    Com a devida vênia ao prolator do voto vencido, reputo que deve prevalecer a conclusão apresentada no voto vencedor. 



    No que se refere à questão suscitada sobre a capitulação da conduta imputada ao réu, sendo telecomunicações gênero do qual a radiodifusão é uma das espécies, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, subsistindo a vigência de ambos os dispositivos, a diferença entre os tipos penais depende da caracterização ou não da habitualidade da conduta. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 93870/SP, em 24/04/2010, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.º 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. 



    Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.º4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da Lei nº 9.472/97. 



    […]



    "In casu", a habitualidade exsurge de modo evidente da prova carreada aos autos, indicativa de que a utilização dos aparelhos não era eventual e sim habitual. 



    O Relatório de Fiscalização da ANATEL, corroborado pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos agentes desta autarquia, é robusto ao atestar que o Sistema Santarosense de Comunicação LTDA., outorgada para o serviço de radiodifusão sonora em Santa Rosa do Viterbo/SP, operava estação não autorizada em Cravinhos/SP, e que estava estava em pleno funcionamento com transmissão da programação da emissora Terra FM, na frequência 98,9 Mhz (ID 153649283, fls. 67/79 e ID 153649284, fls. 40/53). 



    Desta feita, diante da comprovação da habitualidade, está caracterizado o delito do artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, não sendo o caso da desclassificação para o crime do artigo 70 da Lei n.º4.117/62. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos infringentes. 



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei nº 9.472/97), concluiu que “o Sistema Santarosense de Comunicação LTDA., outorgada para o serviço de radiodifusão sonora em Santa Rosa do Viterbo/SP, operava estação não autorizada em Cravinhos/SP, e que estava estava em pleno funcionamento com transmissão da programação da emissora Terra FM, na frequência 98,9 Mhz.” 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Acresça-se que para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1416830 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 31/5/2023). 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1339628 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 28/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Min. Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente